Tribunal: STF
Processo: MS 34583
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de qualquer razão suficiente a ensejar a reforma da decisão. Agravo regimental do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. A agravante não desconstitui motivação da decisão atacada nem aduz qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, quase na literalidade, os argumentos aduzidos na exordial do mandamus. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.